Tribunal: TJBA
Processo: 0002247-73.2013.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0002247-73.2013.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Sidney Barbosa Ferreira

Advogado(s)
:
CLEIDSON SIMOES DOS SANTOS, ALEXANDRE CARDOSO FEITOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
.

PLEITO DE

ABSOL
VIÇÃO
.

IN
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
NÃO
PROVIMENTO.
RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA
VÍTIMA
. COERÊNCIA E HARMONIA
COM OUTROS DEPOIMENTOS PRESTADOS INCLUSIVE EM JUÍZO
.

AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR
A

CONDENAÇ
ÃO
.
DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE
, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INALBERGAMENTO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA EM ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. PRECEDENTES DO STJ. M
ANTIDA A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, CP.
P
ARENTESCO POR AFINIDADE. RELAÇÃO DE AUTORIDADE EVIDENCIADA. ENTENDIMENTO STJ.
APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA
.

I – CASO EM EXAME

1
– O Apelante foi condenado
pela prática do delito previsto

n
o art. 217-A, c/c art. 61, II, “f”, art. 226, II e art. 71, todos do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha, ao cumprimento de 23 anos, 2 meses e 26 dias de reclusão, inicialmente em regime fechado, além do pagamento das custas processuais, sendo-lhe deferido o direito de recorrer em liberdade.

Consta nos autos que

a vítima

narrou para uma missionária da sua Igreja ter sido abusada pelo seu cunhado, quando tinha entre 8 e 11 anos.
Relatou que, apesar de ele residir em
outra cidade
com a irmã da ofendida, ele dormia na casa dos sogros, genitores da ofendida, sob o pretexto de compromissos profissionais. Nessas ocasiões, por 4 vezes, no meio da noite, ele apareceu no quarto dela, ordenando-lhe que se despisse e passou a mão no corpo dela, beijou-lhe e introduziu os dedos em sua vagina, ameaçando-lhe caso contasse algo a alguém. A casa possuía 4 quartos, um dos pais, um do irmão, um da irmã e o outro dela, todos sem porta
s
, havendo somente uma cortina para fechá-los.

O réu negou a prática delitiva em ambas as oportunidades, e
x
tra e judicial
,
afirmando a acusação tratar-se de
fábula criada pela ofendida.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
– Em suas razões recursais,

pugna por sua absolvição diante da insuficiência probatória, alegando haver dúvida acerca da ocorrência do fato denunciado, pois a vítima, quando indagada em Juízo, afirmou não ter ocorrido penetração, sendo os demais testemunhos indiretos, além de inexistir congruência entre o laudo pericial e os relatos ofertados, inexistindo materialidade delitiva evidenciada. Subsidiariamente, requer reforma na dosimetria da pena para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) e a aplicação da causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal, por seu parentesco (cunhado) não se encaixar dentre as hipóteses previstas no dispositivo legal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3
–

D
a análise do conjunto probatório, verifica-se
que
a

ofendid
a
prestou seu depoimento
,
em ambas as oportunidades, extra e judicial,

de maneira firme e detalhada,
assim como a
missionária da Igreja
,
a quem primeiro relatou os fatos, e a sua genitora, na delegacia,

apresenta
ndo
narrativa harmônica
acerca do ocorrido
, estando em conformidade com o laudo pericial que atesta o desvirginamento da infante
.

Portanto
, não é possível acolher o questionamento defensivo acerca da veracidade do testemunho prestado pela vítima sob a alegação de a acusação tratar-se de
fábula por ela criada
, pois não há evidências de que
ela
teria razões para
prejudic
ar o réu
.

Saliente-se que
o art. 217-
A
do Código Penal estabelece como estupro de vulnerável a prática de
conjunção carnal ou de
qualquer
outro
ato libidinoso com menor de 14 anos
, sendo a violência presumida em tais situações.

Ademais,

conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
a palavra da vítima, em crimes contra a liberdade sexual, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova" (
AgRg
no HC n. 998.537/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025).

Assim, entende-se estarem suficientemente evidenciadas a autoria e a materialidade d
o delito imputado
ao réu, a partir dos depoimentos prestados pela
vítima
e testemunhas, nas fases extra e judicial,
inexistindo razão para acolher a tese de absolvição aduzida nas razões recursais.

4
– Na primeira fase da dosimetria,
constata-se que o Juízo
a quo
corretamente valorou a culpabilidade, as circunstâncias e as consequenciais do crime em especificidades do caso concreto que exacerbam o tipo penal, quais sejam,
respectivamente,
a tenra idade da vítima (8 aos 11 anos
)
,

a prática d
os abusos utilizando-se da confiança da família, dentro da residência desta e enquanto os pais e irmãos da vítima ali estavam dormindo,
e diante d
a
mudança de comportamento
da ofendida

após as ocorrências
.

5 -
Em relação à causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal, a despeito do parecer da Procuradoria de Justiça, entende-se por sua manutenção, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o parentesco por afinidade também está albergado pelo dispositivo legal, desde que evidenciada relação de autoridade entre os agentes.
Na situação ora sob análise, tal relação resta demonstrada pelo fato de o réu frequenta
r
assiduamente a casa
da vítima
, chegando, por vezes, a colocá-la em seu colo diante de todos, momento em que ela percebia a sua excitação, passando o abuso desapercebido pelos demais familiares, por ele ser cunhado da
ofendida
, além de ele ser um
adulto
, com
31
anos,
e
a ofendida uma criança
.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6
–
Por todo o exposto, julga-se pelo conhecimento e não provimento da Apelação,
mantendo-se integralmente a sentença vergastada
.

Tese de julgamento:
1. A existência de versão isolada nos autos ofertado pelo réu não é apta a afastar a robustez do conjunto probatório que evidencia a materialidade e a autoria delitivas, ressaltando-se a relevância da palavra da vítima em crimes
sexuais
praticados no contexto de violência doméstica e familiar.
2. Especificidades do caso concreto que
exacerbam
o tipo penal são hábeis a justificar a exasperação da pena-bas
e.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal, pode ser aplicada a relações de autoridade em que o parentesco é por afinidade.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 61, II, “f”, 71, 217-A, 226, II, todos do Código Penal; art. 7º, III, da Lei nº. 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –

Tema 1215;
AgRg
no HC n. 998.537/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025;
AgRg
no
AREsp
n. 2.479.969/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe
de 29/8/2024;
AgRg
no HC n. 1.008.165/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025;
AgRg
no HC n. 909.900/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 20/6/2024;
AgRg
no
AREsp
n. 2.527.281/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025
.

APELAÇÃO CONHECIDA E

NÃO PROVIDA
.

APELAÇÃO Nº.
0002247-73.2013.8.05.0004
-
ALAGOINHAS
/BA

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
.

0002247-73.2013.8.05.0004

da Comarca de
Alagoinhas
/BA, sendo Apelante

SIDNEY BARBOSA FERREIRA

e
A
pelado

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e

julgar pelo
não

provimento do recurso
,

na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que integram o presente julgado.

Sala das Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)